Tribunal: TJSP
Processo: 1117088-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais – Golpe da maquininha - Autor que foi vítima de fraude ao utilizar seu cartão de crédito para pagar corrida de táxi no valor de R$ 54,00, sendo descontado a quantia de R$ 954,00 - Insurgência do Banco - Demonstração pelo banco réu que o autor utilizou seu cartão de crédito com chip e senha e que o valor da operação financeira não destoava

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais – Golpe da maquininha - Autor que foi vítima de fraude ao utilizar seu cartão de crédito para pagar corrida de táxi no valor de R$ 54,00, sendo descontado a quantia de R$ 954,00 - Insurgência do Banco - Demonstração pelo banco réu que o autor utilizou seu cartão de crédito com chip e senha e que o valor da operação financeira não destoava do seu perfil de uso, impedindo o bloqueio preventivo - Ausência de demonstração de falha nos serviços prestados que, neste caso, em nada contribuiu para a perpetração da fraude – Culpa exclusiva da vítima caracterizada no caso concreto – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.